Tribunal: TJSP
Processo: 0058473-77.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão da matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.